Tribunal: STJ
Processo: 1403281-37.2021.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506451 - MS(2023/0361128-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ANTENOR MINDÃO PEDROSO - MS009794
AGRAVADO
: BERTON INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
AGRAVADO
: WILSON BERTON
AGRAVADO
: MARIA MADALENA DOURADO BERTON
ADVOGADO
: OTON JOSÉ NASSER DE MELLO - MS005124
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. NULIDADE DE DECISÕES POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE DE BEM.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.
1. Não há vício relevante, porquanto o Tribunal de origem decidiu a
matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Rever os fundamentos do acórdão estadual para permitir a penhora
de bem usado pelos devedores como residência exigiria adentrar no
exame fático-probatório e nas cláusulas contratuais, procedimento
vedado em recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do apelo nobre e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55107392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 551a9498-1a1f-4da9-9c46-ffe6203b1013

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55107392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 551a9498-1a1f-4da9-9c46-ffe6203b1013

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506451 - MS(2023/0361128-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ANTENOR MINDÃO PEDROSO - MS009794
AGRAVADO
: BERTON INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
AGRAVADO
: WILSON BERTON
AGRAVADO
: MARIA MADALENA DOURADO BERTON
ADVOGADO
: OTON JOSÉ NASSER DE MELLO - MS005124
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. NULIDADE DE DECISÕES POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE DE BEM.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.
1. Não há vício relevante, porquanto o Tribunal de origem decidiu a
matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Rever os fundamentos do acórdão estadual para permitir a penhora
de bem usado pelos devedores como residência exigiria adentrar no
exame fático-probatório e nas cláusulas contratuais, procedimento
vedado em recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do apelo nobre e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL
S.A. (BB) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento
no
III, alínea
da CF contra acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL DE
art. 105,
a,
JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, assim ementados:

Documento eletrônico VDA54829471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:25
Código de Controle do Documento: 4a1f5287-e428-44a9-a9d6-ed2dfc9f9f2e

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
CONSTRIÇÃO
SOBRE
IMÓVEL
-
BEM
DE
FAMÍLIA
-
IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - INSUBSISTÊNCIA DA
PENHORA - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O OUTRO BEM NÃO É
SUFICIENTE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA DÍVIDA
OBJETO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE
NOVA AVALIAÇÃO – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE
PROVIDO.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os
embargos de declaração devem se ajustar as restritas hipóteses de
cabimento, pois são destinados à supressão de omissão, contradição
ou obscuridade e, ainda, à correção de erro material.

EMENTA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO
—
RETORNO
DOS
AUTOS
DO
STJ
-
NECESSIDADE DE SANAR OMISSÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS,
SEM, CONTUDO, ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

No agravo em recurso especial, o BANCO sustenta a admissibilidade do seu
recurso, por não pretender revolver matéria fática e por haver preenchido todos os
requisitos legais da espécie.
Foi apresentada contraminuta ao agravo (e-STJ, fls. 1.116-1.117).
É o relatório.

VOTO
O agravo interposto por BANCO é espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com fundamentação adequada aos fundamentos da decisão
recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
O BANCO afirmou a violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil e do
o, V, da
sustentando (1) nulidade das decisões da Corte
art. 3
Lei 8.009/90,
de origem por falta de fundamentação adequada; (2) a penhorabilidade do bem
utilizado por WILSON BERTON e MARIA MADALENA DOURADO BERTON (WILSON
e MARIA) como residência.
Documento eletrônico VDA54829471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:25
Código de Controle do Documento: 4a1f5287-e428-44a9-a9d6-ed2dfc9f9f2e

(1) Da nulidade das decisões da Corte de origem

Verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre todos os temas
importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto, omissão, contradição
ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados, sendo forçoso reconhecer que a
pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA

ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

O BANCO sustenta que a Corte de origem, mesmo depois de determinação
expressa deste Tribunal Cidadão, permaneceu omissa, pois não analisou a
possibilidade da penhora defendida em virtude de modificação patrimonial, de se estar
diante de permissivo legal e pelo valor suntuoso do bem.
Todavia, não se detecta qualquer omissão relevante, pois a Corte de origem
rebateu expressamente as referidas arguições.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA54829471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:25
Código de Controle do Documento: 4a1f5287-e428-44a9-a9d6-ed2dfc9f9f2e

Conforme já relatado, por determinação do STJ,os autos retornaram à
este relator para que seja sanada omissão quanto a modificação na
situação patrimonial dos devedores e quanto a hipótese do bem dado
em garantia ser exceção à regra de impenhorabilidade.
Primeiramente, quanto a modificação patrimonial dos embargados,
caberia à instituição financeira fazer prova neste sentido, o que não
aconteceu no caso dos autos, tratando de meras alegações. Já no que
diz respeito ao bem dado em garantia ser exceção à regra de
impenhorabilidade, tenho que alegação fato não modifica o fato de que
o imóvel da Rua Agenor Pinto, matricula n. 32.388, já penhorado, não
seja suficiente para garantir o pagamento da divida objeto da
demanda, de forma a haver necessidade de penhora do apartamento
em que residem os embargados, os quais são idosos e precisam ver
garantido seu direito de moradia, não havendo que se falar em colisão
de um interesse meramente patrimonial contra um interesse que
envolve a dignidade da pessoa humana.
Vê-se, assim, que houve apreciação judicial, com base em diversos
elementos concretos de fato e de prova e do instrumento contratual pactuado, não
havendo qualquer violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o TJMS enfrentou a
argumentação posta, mas o resultado da apreciação não agradou ao BANCO.
Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da penhorabilidade do bem: incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ

Sobre a contrariedade à legislação federal por não permitir a penhora do
bem utilizado por WILSON e MARIA como residência, o Tribunal de origem
expressamente a afastou, tendo por base peculiaridades próprias da causa.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA54829471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:25
Código de Controle do Documento: 4a1f5287-e428-44a9-a9d6-ed2dfc9f9f2e

No caso dos autos, é possível verificar das provas juntadas ao feito
que o apartamento 703 situado à Rua Brasil n. 96, que está inscrito na
matrícula de n. à matrícula n. 205.493 é o imóvel onde residem Wilson
Berton e sua esposa, os quais são idosos e devem ter o direito de
proteção a moradia resguardado, não havendo que se falar em colisão
de um interesse meramente patrimonial contra um interesse que
envolve a dignidade da pessoa humana do casal de idosos
agravantes. Trata-se de responsabilidade patrimonial e, em se
considerando que a dignidade não tem equivalente, deve ser aplicada
ao caso a exceção legal a que faz menção o instituto do bem de
família. Nesse viés, a interpretação dada aos dispositivos da
deve ser a mais ampla possível. Aliás, é evidente que
Lei no 8.009/90
cabia ao banco agravado o ônus de provar que o imóvel de matrícula
n° 32.388 não será suficiente para garantir o pagamento da dívida
objeto da demanda.
[...]
Portanto, deve ser reformada a decisão que não afastou a constrição,
na integralidade - em razão da indivisibilidade, sobre o apartamento
703 situado à Rua Brasil n. 96, que está inscrito na matrícula de n. à
matrícula n. 205.493.

Assim, à luz dos elementos fáticos e probatórios, e após minuciosa análise
do contrato celebrados entre as partes, o TJMS afastou a penhorabilidade do bem,
considerando, entre seus fundamentos, a possibilidade de satisfação do crédito
mediante a penhora de outro imóvel, já realizada.
Assim, rever as conclusões quanto ao ponto demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato, o que é
vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM
LEI 8.009/90.
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE PENHORA. INTIMAÇÃO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. BEM DE FAMÍLIA.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE E REEXAME DE FATOS E
PROVAS. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
[...]
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão é, especialmente, a necessidade ou não
de reexame de provas para a verificação da alegada violação de
dispositivos do Código de Processo Civil por falta de intimação da
penhora e da ilegalidade da constrição de bem de família.
III. Razões de decidir
[...]
7. O Acórdão recorrido reputou ausente a prova de que o imóvel
penhorado é o único de caráter residencial da entidade familiar.
Documento eletrônico VDA54829471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:25
Código de Controle do Documento: 4a1f5287-e428-44a9-a9d6-ed2dfc9f9f2e

Logo, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
8. A parte recorrente não apresentou a demonstração de similitude
fática entre os casos confrontados para comprovar o dissídio
jurisprudencial, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela
alínea "c" do
III, da Constituição Federal. Além disso, a
art. 105,
incidência da
impede o conhecimento também do
Súmula n. 7/STJ
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.862.313/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
– sem destaques
3/11/2025,
6/11/2025
no original)

Assim, o recurso do BANCO não merece conhecimento nesse aspecto.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
apelo nobre e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:25
Código de Controle do Documento: 4a1f5287-e428-44a9-a9d6-ed2dfc9f9f2e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.506.451 / MS
Número Registro: 2023/0361128-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00192494120118120001
001924941201181200011403281372021812000050002
08115692020218120001
14032813720218120000
1403281372021812000050000
1403281372021812000050002
1403281372021812000150001
192494120118120001
1924941201181200011403281372021812000050002 202200022144 8115692020218120001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : ANTENOR MINDÃO PEDROSO - MS009794
AGRAVADO
: BERTON INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
AGRAVADO
: WILSON BERTON
AGRAVADO
: MARIA MADALENA DOURADO BERTON
ADVOGADO : OTON JOSÉ NASSER DE MELLO - MS005124
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA55075483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: 33d8c07e-3a37-4073-99aa-b5af1bf9887a

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: 33d8c07e-3a37-4073-99aa-b5af1bf9887a